Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708832-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA CAMPOS ALVES, LUIZ CARLOS SOARES BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões da apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora